Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725844-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALVARO ANTONIO FERNANDO GOELZER, CARLOS EDUARDO ALVES CARDOSO, EDSON TEODORO DA SILVA, ELAINE CLAUDIA STARLING VIEIRA MAIRESSE, IRANY ALVES ROCHA, JANDUI SEVERO DE BARROS CORREIA, NILTON NUNES, RENATO MORAES BILLIG, ESPÓLIO DE JOSÉ TUPINAMBÁ BELISÁRIO, ESPÓLIO DE REGINALDO LEITE DA SILVA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe a fixação de honorários advocatícios na execução da obrigação de fazer ou não fazer (art. 814 do CPC). Nesse tipo de execução, se o devedor não satisfizer a obrigação no prazo designado, o credor pode requerer a satisfação da obrigação pelo executado ou a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 816 do CPC). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 50309455. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, articulando a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em condenação por obrigação de fazer. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID ́s 44785179 e 50309455): (...) Os agravantes sustentam a necessidade de arbitramento de honorários de sucumbência, em virtude do término da fase cumprimento de sentença atinente à obrigação de fazer. De acordo com o art. 814 do CPC, na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Já o art. 816 estabelece que se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Depreende-se, portanto, que não cabe fixação de honorários advocatícios na execução da obrigação de fazer ou não fazer. Nesse tipo de execução, se o devedor não satisfizer a obrigação no prazo designado, o credor pode requerer a satisfação da obrigação pelo executado ou a conversão da obrigação em perdas e danos. Por outro lado, o art. 523 do CPC prescreve que no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. E, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo mencionado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1o). Logo, o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa prevê a fixação de honorários advocatícios de 10% caso o devedor não pague o débito no prazo de 15 (quinze) dias. No caso em exame, a sentença exequenda assim determinou, em fevereiro de 2009: [...] CONDENAR a ré na obrigação de fazer, consistente em promover o recálculo do saldo devedor e das prestações mensais, conforme as diretrizes determinadas nesta sentença, no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado ou da intimação pessoal, no caso de execução provisória, sob pena de multa diária, que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), e CONDENÁ-LA à restituição de eventual saldo positivo em favor das partes requerentes, devidamente atualizado e incrementado dos juros moratórios, autorizada a compensação, se for o caso. (Sublinhado) Decisão sobre embargos declaratórios: [...] em face do reconhecimento do manifesto caráter protelatório destes embargos, condeno cada um dos embargantes a pagarem ao embargado multa que fixo em 1% do valor atribuído a causa, com fulcro no art. 538, parágrafo único, do CPC, advertindo-o que na reiteração de embargos protelatórios a multa poderá ser elevada, conforme determina o referido dispositivo legal. Decisão em sede de apelação, em março de 2010: Ante todo o exposto, dou parcial provimento à apelação apenas e tão somente para afastar a multa imposta na decisão que rejeitou os embargos de declaração apresentados pelos recorrentes. Recurso Especial não conhecido, com trânsito em julgado em 08/11/2014 (id. 48182318 – p. 235 na origem). Os exequentes-agravantes deram início ao cumprimento da sentença da obrigação de fazer, consoante decisão proferida em 29/06/2020 (id. 66470060 na origem). Transcorrida a execução com a produção de prova pericial, o juízo singular rejeitou a impugnação da executada-agravada ao laudo da perícia e homologou a planilha apresentada pelo perito, que encontrou saldos diversos para cada agravante. Desta decisão, sobreveio o presente recurso, no qual os agravantes reclamam a necessidade de arbitramento de honorários de sucumbência em favor de seu advogado. Sucede que, conforme dito alhures, não cabe fixação de honorários na execução da obrigação de fazer ou não fazer. Por esse motivo, o juízo singular decretou, de maneira escorreita, o fim da fase de cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer e intimou os agravantes para dar andamento ao cumprimento de sentença de pagar quantia certa, uma vez constatada a existência de saldo credor em favor de alguns agravantes. Na fase posterior, de fato, tem cabimento honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 523 do CPC. (...) Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade. O ven. acórdão embargado exarou que, de acordo com os artigos 814 e 816 do CPC, não cabe fixação de honorários advocatícios na execução da obrigação de fazer ou não fazer, porquanto nesse tipo de execução, se o devedor não satisfizer a obrigação no prazo designado, o credor pode requerer a satisfação da obrigação pelo executado ou a conversão da obrigação em perdas e danos. Assim, diante de clara disposição legal no sentido do descabimento de honorários na execução de obrigação de fazer, não há cogitar em inobservância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como defendem os embargantes. Adiante, o aresto consignou que os agravantes deram início ao cumprimento da sentença da obrigação de fazer, consoante decisão proferida em 29/06/2020 (id. 66470060 na origem). Melhor revendo os autos, verifico que, de fato, o começo da fase executiva ocorreu em 23/03/2017 (id. 48185888 – p. 133/134 na origem). Todavia, a alteração da data inicial da execução em nada altera a conclusão do acórdão embargado, uma vez que a decisão combatida na origem decretou o fim da fase de cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer e homologou os valores apresentados na planilha indicada (id. 130508077 na origem). Logo, como assentado pelo Colegiado, não há arbitramento de honorários advocatícios neste momento, haja vista que o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa sequer foi requerido pelos exequentes-embargantes. Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos em parte apenas para corrigir erro material e fazer constar que o cumprimento de sentença da obrigação de fazer teve início em 23/03/2017, sem efeito infringente quanto ao conteúdo da conclusão alcançada. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A28